Tribunal: TJSP
Processo: 0004881-77.2015.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Inexistência de débito. Parte ré que não comprova a efetiva contratação do serviço cobrado. Apresentação de meras telas de serviço interno que não se prestam a esse fim, notadamente porque incompletas e sem indicação sequer do endereço da instalação. Justiça gratuita deferida. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada. Recurso provido.